Tribunal: TJBA
Processo: 8038326-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038326-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS APELADO: ELS COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da inércia da parte autora em promover as diligências necessárias para o cumprimento do mandado, especificamente o fornecimento de suporte logístico ao Oficial de Justiça; o Apelante requer a anulação da sentença, sustentando a ausência de intimação pessoal válida e a possibilidade de conversão da ação em execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo e se houve o preparo; (ii) estabelecer se a intimação pessoal realizada por meio do domicílio judicial eletrônico é válida para os fins do art. 485, § 1º, do CPC; (iii) verificar se a inércia reiterada em fornecer meios para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão configura abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz, destinatário das provas, reconheceu a extinção do feito após a expedição de cinco mandados de busca e apreensão que retornaram negativos (ID 102391622, 102391654, 102391665, 102391644 e 102391683) em razão da parte autora não ter providenciado o agendamento e o apoio logístico junto à Central de Mandados (NOE/GOE). 5. A prova documental demonstra que a parte autora foi devidamente intimada para diligenciar o cumprimento da ordem no prazo de 30 dias, sob advertência expressa de extinção, tendo a intimação pessoal ocorrido via domicílio judicial eletrônico. 6. Não há nulidade na intimação eletrônica porque a comunicação realizada por portal oficial às empresas cadastradas equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 7. A desídia da parte autora é configurada pelo descumprimento de obrigação que lhe incumbia exclusivamente, qual seja, prover os meios materiais (guincho e depósito) para a efetividade da medida liminar, não podendo o Judiciário aguardar indefinidamente a conveniência da instituição financeira. 8. O pedido de conversão da ação em execução não prospera porque a faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69 pressupõe que o bem não tenha sido encontrado após diligências regulares, o que não se confunde com a frustração da medida por culpa exclusiva do credor que abandona o processo. 9. O abandono da causa por mais de 30 dias, após a regular intimação pessoal para suprir a falta, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, III, do CPC. 10. O dano ao interesse público na prestação jurisdicional celerada é evidente quando a parte utiliza a estrutura judiciária para expedir sucessivos mandados sem conferir o suporte necessário ao seu cumprimento. 11. O não provimento do recurso não autoriza a majoração de honorários porque a relação processual não foi angularizada na origem, inexistindo condenação prévia. A manutenção da sentença é medida que se impõe diante do nítido desinteresse do banco apelante no impulsionamento útil do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal para fins de extinção por abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC) é válida quando realizada por meio do domicílio judicial eletrônico para empresas obrigadas ao cadastro no sistema. 2. A inércia reiterada da parte autora em fornecer o apoio logístico indispensável ao cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A conversão da busca e apreensão em execução exige o exaurimento de diligências regulares de localização do bem, não servindo como escusa para a desídia processual da parte que deixa de viabilizar a apreensão liminar. 4. Configurado o abandono por período superior a 30 dias e cumprida a formalidade da intimação pessoal, a extinção com base no art. 485, III, do CPC deve ser mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC, art. 246, § 1º; CPC, art. 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8011617-60.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 26/08/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8036470-36.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 31/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Apelados ELS COMERCIAL EIRELI e ERICAITON LIMA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora